Tribunal: TJPA
Processo: 0805607-48.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805607-48.2025.8.14.0024

APELANTE: ANDERSON ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto majorado pelo repouso noturno, em continuidade delitiva, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 165 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a exasperação da pena pela reincidência em fração superior a 1/6; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da atenuante da confissão; (iii) determinar se é possível a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea; (iv) definir se cabe análise, em apelação, do pedido de isenção de custas e do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o aumento ou diminuição de pena na segunda fase da dosimetria deve observar, como regra, a fração de 1/6, exigindo fundamentação concreta para adoção de fração diversa, o que não ocorreu no caso.

4. A confissão espontânea impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, ainda que não utilizada para fundamentar a condenação, conforme Súmula 545 e Tema 1194 do STJ.

5. Na ausência de multirreincidência, admite-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema 585 do STJ.

6. Nova dosimetria. Apelante condenado à pena de 01 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa.

7. O pedido para recorrer em liberdade não é cognoscível em apelação, devendo ser veiculado por
habeas corpus
, conforme regimento interno da Corte.

8. A condenação ao pagamento de custas processuais constitui efeito automático da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução a análise da hipossuficiência econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena por agravante em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta.

2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante independentemente de sua utilização na formação do convencimento do julgador.

3. É possível a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea quando não houver multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º; 61, I; 65, III, “d”; 71; 155, §1º. CPP, art. 804. RITJ/PA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp nº 2.330.714/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024;

STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 659; STJ, Temas 585 e 1194;

TJ-MT, Apelação Criminal nº 1001047-10.2022.8.11.0108, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 10.12.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ANDERSON ALVES FERREIRA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado, tipificado no art. 155, §1º, c/c art. 71, ambos do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Itaituba.

Nas
razões, o apelante aduziu que o juiz agravou a pena intermediária pela reincidência utilizando fração superior a um sexto, sem, contudo, apresentar fundamentação idônea. Requereu, ainda, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme tema repetitivo 1194 e súmula 545, ambos do STJ. Também pugnou pela isenção do pagamento das custas, bem como pleiteou o direito de recorrer em liberdade.
Ao final, requereu o provimento da apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça

também opinou pelo improvimento do presente recurso.

É o relatório.

Ao revisor
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela

transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] No dia 21 de agosto de 2025, no Hotel Central, na cidade de Itaituba/PA, ANDERSON ALVES FERREIRA, de forma consciente e voluntária, subtraiu, para si, bens pertencentes à vítima Francisca Fernandes da Silva Sousa, e na madrugada do dia 22 de agosto de 2025, por volta de 04h, subtraiu um celular, uma bicicleta e outros pertences da vítima Jânio Kauã Barbosa Freire, aproveitando-se do repouso noturno, sendo que este último aparelho foi posteriormente receptado por NAIAN ALEXANDRE RAMOS MORAIS. Consta nos autos que, as diligências empreendidas pela Polícia Militar culminaram na localização e prisão em flagrante de ANDERSON, que estava na posse de um dos celulares furtados (IPHONE 13, cor BRANCO). Em seguida, o demandado confessou ambos os delitos e indicou a venda de outro aparelho a NAIAN, o qual foi encontrado utilizando o bem de origem ilícita. A autoria e materialidade está devidamente atestada pelos elementos de informação reunidos pela autoridade policial, notadamente, boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimento da vítima e testemunhas. Nesta senda, a opinio delicti é no sentido de que ANDERSON ALVES FERREIRA incorreu nas sanções previstas no Art. 155, §1° e Art. 155, caput, na forma do Art. 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal. [...].” (SIC) (fls. 134/135)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
ANDERSON ALVES FERREIRA
à pena
de 02 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno e em continuidade delitiva. O réu confessou integralmente o crime em juízo.
Ainda assim,
a defesa recorreu.

São os fatos.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para medidas deste jaez. O pedido deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.
Assim, rejeito, desde logo, o referido pleito.

No mais, analisando as razões do apelo, constata-se que o restante do inconformismo manifestado pelo réu
cinge-se ao cálculo de pena
.

Logo, mister transcrevê-lo para melhor análise da turma,
verbis
:

“[...] Dito isso, adentra-se na dosimetria propriamente dita, iniciando-se pelas circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: culpabilidade normal à espécie; b) Antecedentes: elemento neutro; c) Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabonem; d) Personalidade: elemento neutro; e) Motivos do Crime: elemento neutro; f) Circunstâncias do Crime: elemento neutro; g) Consequências do Crime: elemento neutro; h) Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.
Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a PENA-BASE em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Numa segunda fase da dosimetria, em atenção ao processo nº 0801376-80.2022.8.14.0024, verifico que o réu é reincidente, consoante certidão de ID. 162651309 e ID. 162651315. Assim, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP, razão pela qual fixo a PENA PROVISÓRIA em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.
Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, estão presentes duas causas de aumento: o crime continuado (parte geral) e ter sido o crime praticado no repouso noturno (parte especial). Assim, ambas as causas de aumento serão aplicadas, partindo-se da que menos para a que mais aumenta. Inicialmente, vislumbra-se a causa de aumento da pena prevista no art. 155, §1º, do CP, vez que o crime foi cometido no repouso noturno. Diante disso, a pena será aumentada em 1/3 (um terço), motivo pelo qual fixo a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte seis) dias-multa. Ademais, reconhecida a continuidade delitiva entre os dois delitos patrimoniais perpetrados pelo acusado, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, incide nova causa de aumento, tendo em vista que os crimes foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi. Em atenção à Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece os parâmetros de elevação da pena com base no número de infrações, procedo à majoração no patamar de 1/6 (um sexto). Dessa forma, de rigor o aumento da pena do crime continuado no patamar de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual fixo a
PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA.
[...]” (SIC) (fl. 196)

Analisando a dosimetria, constata-se que o magistrado, ao agravar a pena intermediária pela reincidência, adotou fração superior a um sexto, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa legal em sua decisão. Sabe-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a aplicação de atenuantes ou agravantes em percentual superior a fração paradigma de um sexto,
demanda motivação especial baseada em fatos concretos dos autos.

Nessa esteira:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. AUMENTO QUE RESPEITOU A JURISPRDUÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. UTILIZADA FRAÇÃO DE 1/8. AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. 2. SEGUNDA FASE. UTILIZADO CRITÉRIO DIVERGENTE DO ADOTADO POR ESTA CORTE SUPERIOR. DIMINUIÇÃO DE SEIS MESES EM RAZÃO DE CADA ATENUANTE. DUAS ATENUANTES RECONHECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A JUSTIFICAR A UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DISTINTO DO UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUAL SEJA, A FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA PARA APLICAR A REDUÇÃO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE. PENA DE MULTA MODIFICADA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi adequadamente fundamentada e se a redução da pena na segunda fase do processo dosimétrico, em patamar inferior a 1/6 para cada atenuante, está em conformidade com a jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o aumento ou diminuição da pena para cada agravante ou atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, salvo fundamentação concreta em sentido contrário
. 6. A pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal na segunda fase do processo de dosimetria, conforme orientação recente do STJ
. [...] 8. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas aplicadas, fixando-as em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa. (AREsp n. 2.330.714/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.)”

No mais, o juiz deixou de reconhecer a atenuante do art. 65, III, “d” do CPB, não obstante o apelante tenha
confessado espontaneamente
os fatos criminosos, tanto em sede de inquérito policial, quanto em juízo.
Ao agir assim, incorreu em violação a

súmula 545 e ao tema 1194 do STJ,
verbis
:

Súmula 545 do STJ: a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.

Tema repetitivo 1194 do STJ:
1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

No caso em tela, não havendo multirreincidência, deve-se operar a compensação integral da agravante do art. 61, inciso I, com a atenuante da confissão espontânea,
nos moldes definidos no tema repetitivo 585 do STJ:

“
Tema 585: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Isto posto, cumpre realizar novo cálculo de pena, para reparar os
equívocos apontados acima, o que passo a fazer começando pela pena-base.

Considerando
favoráveis
todos os vetores do art. 59 do CPB, hei de fixar a pena-base no mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
. Levando em conta que o réu confessou espontaneamente o crime, reconheço a atenuante do art. 65, inc. III, “d”, do CPB, a qual
compenso

integralmente
com a agravante da reincidência já reconhecida no édito condenatório. Desse modo, a pena intermediária do recorrente permanece no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, além de dez dias-multa.

Está presente a causa geral de aumento de pena referente ao crime continuado,
ex vi
do art. 71 do CPB. Tratando-se de dois delitos de furto praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e
modus operandi
, o aumento deve ser na fração de um sexto, conforme entendimento firmado na súmula 659 do STJ
[1]
. Com isso, encontra-se à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, mais 11 (onze) dias-multa. Há, ainda, a majorante do repouso noturno, prevista no §1º do art. 155 do CPB, a qual implica em aumento na fração de um terço. Assim, temos à
pena de

01 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
além de 14 (quatorze) dias-multa
, a qual considero concreta, definitiva e final.

O regime de cumprimento de pena permanece sendo o semiaberto, devido ao
reconhecimento da reincidência, nos moldes do art. 33 § 2º, do CPB
.
[2]

DO PAGAMENTO DAS CUSTAS

Com relação a isenção das custas, cumpre frisar que a jurisprudência entende que a
condenação ao seu pagamento é efeito automático da sentença condenatória
,
nos termos do art. 804 do CPPB
[3]
.
A aferição da capacidade econômica do réu constitui matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução, pois somente nessa fase será possível aferir, com segurança, a sua real situação financeira e

decidir

pela suspensão da cobrança.

A esse respeito, vejamos os julgados abaixo:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME O apelo limita-se ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência econômica e assistência pela Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal pode afastar, em sede de recurso de apelação, a condenação ao pagamento das custas processuais, sob o fundamento de hipossuficiência econômica do condenado, assistido pela Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória (art . 804, CPP). Compete ao Juízo da Execução Penal verificar a hipossuficiência econômica do réu e decidir sobre eventual suspensão da cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP. Eventual análise sobre a hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual não se conhece de apelação criminal que vise, exclusivamente, ao afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10010471020228110108, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2025)”

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena do réu
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Súmula 659 do STJ:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações
, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

[2]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[3]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Belém, 24/04/2026